Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718361-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDY BASS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andy Bass contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0708716-16.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDY BASS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor narra que foi diagnosticado com deformidade dentofacial, tendo sido recomendado pelo dentista assistente cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas. O autor encontra-se coberto por plano de saúde fornecido pelo réu. No entanto, o réu autorizou somente parte dos procedimentos e materiais requeridos pelo dentista, o que inviabiliza a cirurgia. Aduz que os procedimentos e materiais estão dentro do rol da ANS. Assim, requer a tutela de urgência para que o réu custeie os procedimentos e materiais negados, de modo a viabilizar sua cirurgia. Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Não observo a presença da alegada probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acerca da probabilidade do direito, entendo que se faz necessário o contraditório e, se for o caso, a dilação probatória para saber se a parte dos procedimentos e materiais negados pelo plano de saúde são indispensáveis à cirurgia do autor. Portanto, a probabilidade do direito do autor não está cristalina em análise superficial do processo. Em relação ao perigo de dano, também não o vejo, de plano, demostrado. Atento ao relatório do dentista que atendeu o autor (ID 124815584), a cirurgia de que o autor necessita é do tipo eletiva, ou seja, não tem caráter de urgência ou de emergência, assim entendida como aquela que, se não for imediatamente realizada, trará graves riscos à saúde ou até mesmo à vida do autor. Assim, em análise perfunctória, tenho que o autor não logra êxito em demostrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que conduz à improcedência do pedido. Ademais, considerando que o autor se encontra desempregado, a gratuidade de justiça merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. De outra banda, DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Advirta-se a requerida que deverá em contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação da ré retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e NEOENERGIA). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que “demonstrou a probabilidade do direito ao trazer aos Autos a prova de que a operadora do plano de saúde, ora Agravada, reconheceu o direito do mesmo e autorizou de forma parcial a cirurgia pleiteada. Isso por si só demonstra que o Autor está acobertado pela lei atinente à matéria guerreada e também pelas diretrizes traçadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), acerca da obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos e materiais (OPMEs), requeridos”. Aduz que, “em relação ao perigo de dano, ficou explicitamente demonstrado que o caso do Agravante requer atenção e reparação IMEDIATA”. Enfatiza que “com o quadro clínico apresentado pelo paciente ora Agravante, leva à indicação clínica de cirurgia imediata conforme relata cirurgião bucomaxilo facial especialista, sob pena de complicações irreversíveis”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada que autorize a imediata realização dos procedimentos prescritos ao Agravante, com todos os materiais indicados, de acordo com a solicitação do cirurgião-dentista assistente. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão doe efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada que autorize a imediata realização de procedimentos cirúrgicos buco maxilar prescritos na sua totalidade, conforme solicitado pelo cirurgião-dentista assistente. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, conforme bem ressaltou o MM. Juiz a quo, a conclusão acerca da procedência dos argumentos apresentados demanda o exame mais aprofundado, especialmente no que tange à prescindibilidade de parte dos materiais cirúrgicos solicitados. Ressalte-se que, não obstante o Agravante sustente que há perigo de danos irreversíveis caso não sejam feitos todos os procedimentos de forma imediata, tenho que, na fase embrionária da lide, as alegações deduzidas nas razões do recurso não são suficientes para infirmar as conclusões declinadas no parecer técnico Id. 36043981, dependendo a análise da regularidade do ato de dilação probatória e manifestação da Agravada nos autos. Igualmente, não há risco da demora em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, pois embora conste no referido parecer que a cirurgia deve ser realizada “imediatamente”, trata-se de procedimento eletivo a ser realizado com o objetivo de solucionar condição clínica crônica do paciente (Id. 124815584), não havendo risco de dano grave. Demais disso, verifica-se que, conforme consta do documento Id. 36043978 – págs. 62 a 66, os procedimentos requeridos foram autorizados pela Agravada, porém, com algumas ressalvas, pois em razão de discordância entre os profissionais, seria necessário a realização de perícia para melhor avaliar o caso, o que reforça a indispensável dilação probatória. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora